Tribunal: TJDFT
Processo: 0726246-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726246-54.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. AGRAVADO: HANIEL HITLER NUNES ROCHA VALENTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação condenatória na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu a tutela de urgência para determinar o arresto judicial, via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), de R$ 23.626,83 (vinte e três mil, seiscentos e vinte e seis reais e oitenta e três centavos) nas contas bancárias de titularidade da parte requerida (IEX Câmbio; J&amp;B Viagens e Turismo Ltda.; Grupo Líder Agência de Viagens e Turismo Ltda. e a agravante). A agravante relata que o agravado afirmou, na petição inicial, que utilizou os serviços prestados por IEX Câmbio para aquisição de moeda estrangeira. Informa que o agravado narrou que, aos 8.1.2020 adquiriu USD 1.900,00 (mil e novecentos dólares americanos) referentes a R$ 7.125,00 (sete mil, cento e vinte e cinco reais) à cotação da época e, aos 12.2.2020, relatou que adquiriu USD 3.400,00 (três mil e quatrocentos dólares americanos) referentes a R$ 13.940,00 (treze mil, novecentos e quarenta reais) à cotação da época. Ressalta que o agravado informou que a moeda estrangeira somente seria por ele recebida no dia 12.5.2020, quatro (4) meses após a suposta compra. Informa que os únicos documentos juntados pelo agravado para comprovar a realização da suposta operação correspondem a: 1) dois (2) canhotos de encomenda de moeda estrangeira emitidos por IEX Câmbio; 2) dois (2) comprovantes de Transferência Eletrônica Disponível (TED) para a conta bancária de IEX Câmbio. Registra que a Transferência Eletrônica Disponível (TED) referente à segunda operação, datada de 12.2.2020, apresentava valor parcial (R$ 1.940,00 – mil, novecentos e quarenta reais) e que o agravado, ao ser indagado pelo Juízo de Primeiro Grau acerca da divergência, afirmou que R$ 12.000,00 (doze mil reais) foram pagos em espécie, sem nenhuma comprovação. Relata que, conforme narrou o agravado, na data acordada para a retirada da moeda estrangeira, IEX Câmbio e J&amp;B Viagens e Turismo Ltda. não honraram o compromisso firmado. Defende inexistirem nos autos informações suficientes que atestem sua responsabilidade quanto aos fatos alegados pelo agravado, tampouco notícia de que seja insolvente ou que está a dilapidar seu patrimônio ou ameaçar fazer isto. Destaca que foi incluída no polo passivo da ação originária por ser empresa idônea, solvente, que está em plena atividade e por não ter ato ou notícia em sentido contrário, o que afirma ser de conhecimento do agravado. Registra que apenas em suas contas foi encontrado saldo para cumprimento da ordem liminar. Alega que, na data das operações objeto da lide, havia rescindido o contrato de prestação de serviços de correspondente com IEX Câmbio e J&amp;B Viagens e Turismo Ltda. Informa que os contratos de prestação de serviços de correspondente no país firmados com IEX Câmbio e J&amp;B Viagens e Turismo Ltda. foram encerrados aos 10.12.2019, mediante notificação extrajudicial de rescisão imediata. Acrescenta que o Departamento de Monitoramento do Sistema Financeiro do Banco Central do Brasil (Desig) se manifestou no sentido de confirmar que as últimas operações das supramencionadas correspondentes lançadas no sistema do Banco Central do Brasil, enquanto vinculadas à agravante, ocorreram aos 10.12.2019. Conclui que, nas datas das operações reclamadas pelo agravado (8.1.2020 e 12.2.2020), não possuía mais qualquer vínculo com IEX Câmbio e J&amp;B Viagens e Turismo Ltda. Argumenta que, a despeito dos argumentos do agravado no sentido de que deve responder pela operação supostamente realizada com IEX Câmbio em 12.2.2020 unicamente por ter mantido contrato vigente com a corré Grupo Líder até 22.4.2020, esclarece: 1) inexiste nos autos comprovação de que houve pagamento endereçado à corré Grupo Líder na operação reclamada; 2) o próprio agravado informa que as operações foram realizadas diretamente com IEX Câmbio e J&amp;B Viagens e Turismo Ltda., em loja sob a gerência das referidas empresas, de modo que os supostos recibos de encomenda de moeda estrangeira foram emitidos e assinados por IEX Câmbio e J&amp;B Viagens e Turismo Ltda. e 3) inexiste prova nos autos de que a corré Grupo Líder integrava o mesmo grupo econômico de IEX Câmbio na data das operações; e 4) é inadmissível a extensão de responsabilidade à empresa que supostamente integra o mesmo grupo econômico se esta não participou ativamente da operação. Transcreve julgados em favor da tese defendida. Conclui estarem ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência deferida nos autos do processo originário contra a agravante. Pondera que, em meio à uma pandemia causada pelo Covid-19, que gera diversos impactos financeiros negativos às atividades empresariais, o agravado, ao lhe imputar os fatos narrados na inicial petição inicial sem comprovação de veracidade, prejudica ainda mais sua situação econômica. Frisa ser uma empresa que mantém um alto nível de satisfação dos seus clientes e que se destaca por ser a maior corretora de câmbio independente do Brasil. Acrescenta que, na situação narrada pelo agravado, caso a operação tenha sido realizada, IEX Câmbio atuou por conta própria nas operações de venda de moeda estrangeira, sem registrá-las no Sistema de Informações do Banco Central do Brasil. Conclui que não teria qualquer ingerência sobre uma operação cambial realizada às margens da legislação cambial vigente, de forma paralela. Explica que, nos termos do art. 9o da Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) n. 3.954/2011, vigente na data das operações objeto da lide, IEX Câmbio tinha obrigatoriedade de entregar aos clientes o comprovante da operação cambial. Ressalta que a promessa de entrega futura de moeda estrangeira por corretoras de câmbio não é permitida pela legislação cambiária vigente no país. Destaca que os canhotos de encomenda de moeda estrangeira fornecidos por IEX Câmbio e juntados aos autos não possuem qualquer validade perante o Banco Central do Brasil. Acrescenta que o agravado não trouxe aos autos o extrato da sua conta bancária para comprovar a saída dos valores por meio da TED realizado para a conta da IEX Câmbio. Afirma que o art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 obriga a corretora a garantir a operação e a fiscalizar o cumprimento da legislação aplicável. Registra que o referido dispositivo responsabiliza a corretora apenas pelas transações realizadas por meio do contratado (correspondente). Conclui se tratar de operações da própria corretora em estrita conformidade com a autorização concedida pelo Banco Central do Brasil (Bacen) realizadas através do estabelecimento correspondente. Destaca que a operação mencionada pelo agravado aparentemente não foi registrada pela IEX Câmbio no Banco Central do Brasil. Reitera que o canhoto de encomenda de moeda estrangeira apresentado pelo agravado não tem legitimidade por não possuir o registro do Banco Central do Brasil (Bacen). Ressalta que os depósitos em dinheiro existentes em suas contas correntes constituem os insumos necessários para o exercício de sua atividade, sem os quais não consegue se manter. Conclui se tratar de verba impenhorável, nos termos do art. 833, inc. V, do Código de Processo Civil. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam desbloqueados os valores encontrados em sua conta. Pede, em relação ao mérito, a reforma da decisão recorrida para que seja indeferida a tutela de urgência contra a ora agravante. Preparo regular.[1] Brevemente relatado, decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos estão parcialmente presentes. O Juízo de Primeiro Grau deferiu a tutela de urgência requerida pelo agravado nos seguintes termos: O recibo de ID 103128444 – pág – 1 e o comprovante de transferência de ID 103128444 - Pág. 2 informam que o autor pagou a IEX CAMBIO, a quantia de R$ 7.125,00, com data marcada para a entrega de dólares em 12/05/2020. O recibo de ID 103128444 – pág – 3 e o comprovante de transferência de ID 103128444 – pág – 4 demonstram que a referida quantia foi em espécie e via transferência, sendo essa no importe de R$ 1.940,00, também com data marcada para a entrega de dólares em 12/05/2020. O autor alega que ainda não recebeu os valores. Nesse passo, forçoso reconhecer que a requerida, IEX CAMBIO (IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO), não está cumprindo com suas obrigações. Diante das notícias, e do volume de ações ajuizada contra a requerida, verifica-se que ela realmente não está pagando seus clientes, o que dá ensejo ao deferimento de arresto da quantia paga em suas contas. O recibo de ID 103128444 – pág – 3, apesar de constar a aquisição com a empresa IEX CAMBIO, indica o CNPJ da J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA, demonstrando, em princípio, confusão entre as empresas. Por sua vez, os documentos demonstram que a IEX e a J&amp;B possuem o mesmo sócio administrador JEAN MORAIS DE OLIVEIRA, reforçando a teoria de confusão patrimonial entre as empresas. A 4a empresa, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA é a correspondente bancária da primeira requerida junto ao Bacen, demonstrando, in princípio, sua responsabilidade solidária com as requeridas, nos termos do art. 2o da Resolução n. 3.954 do BACEN. Desse modo, reputo presente a probabilidade do direito da Autora e o risco de dano. Nessa ordem de ideias, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada para determinar o arresto judicial, via Sisbajud, do montante de R$ 23.626,83 nas contas bancárias de titularidade das requeridas (...). O agravado, nos autos do processo originário, objetiva a restituição dos valores desembolsados em compra de moeda estrangeira (dólares americanos). Afirma que adquiriu, aos 8.1.2020, USD 1.900,00 (mil e novecentos dólares americanos) por R$ 7.125,00 (sete mil, cento e vinte e cinco reais). Acrescenta que, aos 12.2.2020, efetuou a compra de mais USD 3.400,00 (três mil e quatrocentos dólares americanos), pelos quais pagou R$ 13.940,00 (treze mil novecentos e quarenta reais). Informa que 12.5.2020 foi a data estipulada para a entrega da moeda estrangeira por IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. – EPP, mas relata que esta não cumpriu a obrigação em comento, tampouco lhe devolveu a quantia paga, motivo por que propôs a demanda originária. A agravante é uma instituição autorizada pelo Banco Central do Brasil para atuar como corretora de câmbio, e, nesta condição, contratou em 1o.3.2015 as empresas IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. – EPP e J&amp;B Viagens e Turismo Ltda para operarem como suas correspondentes. Observa-se, na cláusula décima do contrato em comento, que este vigoraria por prazo indeterminado.[2] Aplica-se ao caso o sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inc. XXXII, da Constituição Federal).[3] A responsabilidade solidária da agravante encontra fundamento no art. 7o, parágrafo único e art. 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, haja vista sua participação na cadeia de fornecimento do serviço.[4] O art. 2o c/c art. 8o, inc. IX, da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil dispõem que o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que, por sua vez, assume a responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários - o que inclui a lisura das transações e demonstra possível existência de responsabilidade solidária entre as empresas demandadas.[5] A transação celebrada entre o agravado e a empresa IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. ocorreu em 8.1.2020, quando transferiu R$ 7.125,00 (sete mil, cento e vinte e cinco reais) e aos 12.2.2020, quando transferiu R$ 13.940,00 (treze mil, novecentos e quarenta reais) à empresa supramencionada, conforme recibos anexados aos autos.[6] Os registros do Banco Central do Brasil juntados pelo agravado informam a existência de vínculo de correspondência cambial entre IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. - EPP e a agravante entre 15.10.2012 e 22.1.2020; entre J&amp;B Viagens e Turismo Ltda. e a agravante entre 30.9.2011 e 22.1.2020; entre Grupo Líder Agência de Viagens e Turismo Ltda. e a agravante entre 18.6.2019 a 20.4.2020.[7] Conclui-se, em um juízo de cognição não exauriente, que a agravante tinha vínculo com IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. – EPP apenas quando houve a primeira transferência, aos 8.1.2020. Na data em que houve o segundo pagamento referente à nova aquisição de moedas estrangeiras, aos 12.2.2020, não resta demonstrada existência de vínculo entre a agravante e IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. – EPP, tampouco entre a agravante e J&amp;B Viagens e Turismo Ltda. Eventual responsabilidade solidária da agravante se restringe, portanto, ao primeiro pagamento no valor de R$ 7.125,00 (sete mil, cento e vinte e cinco reais). Registre-se que a requerida extensão de responsabilidade ao Grupo Líder Agência de Viagens e Turismo Ltda. em razão de alegada existência de grupo econômico, não foi analisada na decisão agravada. Tampouco foi noticiado ao Juízo de Primeiro Grau a notificação extrajudicial de rescisão contratual realizada pela agravante aos 11.12.2019, pois os documentos juntados no presente recurso foram anexados aos autos do processo originário após a prolação da decisão recorrida. Trata-se de matérias cuja apreciação inédita, em sede recursal, implicaria violação aos princípios da supressão de instância e do juiz natural. Ante o exposto, diante da relevância da fundamentação apresentada, aliada ao instituto do perigo da demora, defiro parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o desbloqueio de R$ R$ 13.940,00 (treze mil, novecentos e quarenta reais) localizados em conta da agravante. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. Proceda-se ao cadastro do procurador da parte agravada, conforme instrumento de mandato de id 103128440 do processo originário. Após, intimem-no para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Brasília, 12 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 38059103. [2] id 103130995, do processo originário. [3] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; [4] Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade. Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores. § 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores. [5] Art. 2o O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. Art. 8o O contrato de correspondente pode ter por objeto as seguintes atividades de atendimento, visando ao fornecimento de produtos e serviços de responsabilidade da instituição contratante a seus clientes e usuários: (...) IX - realização de operações de câmbio de responsabilidade da instituição contratante, observado o disposto no art. 9o. [6] id 103128444, do processo originário. [7] id 103130996, do processo originário.